Tribunal: TJDFT
Processo: 0010459-21.2012.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO EM PARTO REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. PENSÃO VITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado por falha no serviço médico prestado durante o parto realizado em hospital público, que resultou em graves sequelas neurológicas à criança e complicações obstétricas à genitora.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço médico durante o parto; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e materiais; (iii) determinar se é devida a fixação de pensão mensal vitalícia em decorrência das sequelas neurológicas permanentes da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses de falha na prestação de serviço médico em hospital público, é subjetiva, exigindo demonstração de culpa ou negligência, dano e nexo causal entre a conduta estatal e o resultado danoso, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.
4. O laudo pericial produzido é conclusivo ao afirmar que não foram observados os protocolos técnicos exigidos durante o trabalho de parto, como o monitoramento adequado da frequência cardíaca fetal, evidenciando negligência médica e falha no serviço prestado.
5. O descumprimento dos protocolos obstétricos resultou em sofrimento fetal não identificado a tempo e agravado até o momento do parto, culminando com o nascimento da menor com graves lesões neurológicas permanentes, caracterizando o nexo causal entre a falha médica e o dano.
6. A genitora também sofreu danos decorrentes da negligência médica, tendo sido submetida a histerectomia após complicações não tratadas adequadamente no pós-parto, o que comprometeu sua integridade física e reprodutiva.
7. A indenização por danos morais é devida diante da violação aos direitos da personalidade da menor e da genitora, em razão da gravidade das sequelas físicas e psicológicas, estando os valores fixados na sentença em conformidade com os critérios jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.
8. Comprovada a incapacidade laboral total e permanente da menor, impõe-se a fixação de pensão mensal vitalícia, nos moldes do art. 950 do Código Civil, como forma de compensar a perda da capacidade de trabalho e assegurar condições mínimas de subsistência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, V e X; art. 37, § 6o; CC, arts. 949 e 950; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991751, 0705533-04.2022.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 23.04.2025, DJe 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 1993389, 0703110-08.2021.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 08.05.2025, DJe 13.05.2025.
(g)